Tribunal: TJSP
Processo: 1023334-91.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA – CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE – INADMISSIBILIDADE – Professora de Ed. Básica II apresentou quadro depressivo recorrente leve (CID10 F-33) – Licença indeferida pelo DPME – Laudo judicial elaborado por perito do IMESC que concluiu não ter restado caracterizada a incapacidade para o trabalho – Sentença mantida – Recurso desprovido.